Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
2. Nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias.
3. A partir da publicação do acórdão embargado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), em 7/12/2021, e já desconsiderado o feriado forense do dia 8/12/2021 (Lei no 11.697/2008, art. 60, § 3o, inciso III), o prazo recursal iniciou-se no dia 10/12/2021 e findou-se no dia 16/12/2021. Entretanto, os embargos de declaração foram opostos após o término do prazo recursal, no dia 17/12/2021.
4. Embargos de declaração não conhecidos.